Tribunal: TJMT
Processo: 1019258-64.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019258-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), TIAGO HENRIQUE ANDRIOLLI - CPF: 281.202.678-26 (AGRAVANTE), P. H. L. A. - CPF: 076.031.671-67 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELY LEITE DO NASCIMENTO - CPF: 813.566.681-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), P.H.L.A., representado por SUELY LEITE DO NASCIMENTO - CPF: 813.566.681-00 (AGRAVADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DE UM SALÁRIO MÍNIMO E MEIO PARA 18,2% DO SALÁRIO MÍNIMO – INVIABILIDADE – FILHO MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantido o valor dos alimentos arbitrados na primeira instância se atendem ao binômio possibilidade/necessidade e se não ficou demonstrada de forma contundente a impossibilidade do alimentante em arcar com essa quantia.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1019258-64.2021.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional de Alimentos, indeferiu a tutela de urgência para minorá-los.

O agravante alega que quando foi fixado o valor dos alimentos (1,5 salário mínimo) era técnico de topografia com serviços indicados pela mãe do menino, porém, com o divórcio ela não mais o indicou para esse trabalho, e agora sobrevive da ajuda de amigos, pois o pouco que consegue mal dá para pagar as próprias despesas.

Aduz que a ex-esposa ficou com a casa, os móveis e utensílios que guarneciam a residência enquanto ele ficou sem nada.

Acrescenta que todas as dívidas do período do casamento estavam em seu nome, que agora está negativado por não ter condições de quitá-las.

Pede que os alimentos sejam minorados para 18,2% do salário mínimo (R$ 200,00)

Tutela recursal indeferida (Id. 107376498)

Contraminuta no id. 109760478.

Parecer pelo não provimento (Id. 115364981).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão que
indeferiu a tutela de urgência para minorar os alimentos para o filho, ora agravado, de 1 salário mínimo e meio para 18,2% do salário mínimo (R$ 200,00).

Alega que não tem condições de arcar com essa quantia pois
sobrevive da ajuda de amigos, pois o pouco que consegue mal dá para pagar as próprias despesas. Aduz que a ex-esposa ficou com a casa, os móveis e utensílios que guarneciam a residência enquanto ele ficou sem nada e acrescenta que todas as dívidas do período do casamento estavam em seu nome, que agora está negativado por não ter condições de quitá-las.

Ocorre que tanto a redução como a majoração dessa verba em liminar é providência excepcional, somente admitida mediante prova robusta do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, como enuncia o art. 1.699 do Código Civil.

É preciso analisar com cautela a situação, pois cuida-se de menor de 13 anos– nascido em 07/11/2008, cujas exigências básicas para uma vida digna superam a quantia pretendida pelo agravante.

Além disso, os documentos juntados ao processo são insuficientes para provar, de forma satisfatória, sua in
capacidade financeira em assumir o valor estabelecido pelo juízo de origem.

Apesar de o agravante ter juntado à lide sua carteira de trabalho com o encerramento do vínculo empregatício e alguns comprovantes de gastos, não juntou nenhum comprovante de ganhos. Assim, é necessário que se aguarde a instrução probatória para avaliar com maior grau de certeza o binômio possibilidade/necessidade.

Por essa razão, é temerário nessa fase processual alterar o valor fixado na origem, pelo menos até que venham aos autos novos elementos capazes de formar com convicção entendimento diverso.

A propósito, do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PATAMAR FIXADO DE ACORDO COM O BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO
.
INCURSÃO NO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, à luz do binômio necessidade-possibilidade, concluiu como razoável e proporcional a pensão alimentícia no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo a ser paga pelo ora agravante ao filho menor. A pretensão de revisar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial.
2. É assegurada a quem foi concedido os benefícios da gratuidade de justiça a suspensão da exigibilidade dos honorários e custas processuais (AgInt no AREsp 1.353.620/MS, Rel.Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/03/2019, DJe de 22/03/2019).3. Agravo interno parcialmente provido para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e custas processuais, uma vez que o ora agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça”.
(STJ-AgInt no AREsp 1310070/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 18/05/2020)

Do TJRS:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS.
PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR O CONTRADITÓRIO, ANTES DE EVENTUAL REDUÇÃO DE VERBA IMPRESCINDÍVEL AO SUSTENTO DA INFANTE.
DECISÃO MANTIDA.
Caso em que a redução de verba alimentar
imprescindível à subsistência da alimentanda, somente poderá ser minorada quando comprovada a absoluta incapacidade financeira, o que exige ampla dilação probatória para apurar com segurança o equilíbrio do binômio
alimentar
. Imperioso preservar o interesse da infante, o que se dará quando for oportunizada sua manifestação no processo de origem, antes de eventual redução do auxílio paterno.

Recurso desprovido
.”

(TJRS, AI n. 70082835851, Oitava Câmara Cível, relator José Antônio Daltoe Cezar, julgado em 28-11-2019).

Posto isso, ao menos nesta fase de cognição sumária não se justifica a alteração do
decisum
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022